Tribunal: TJES
Processo: 5005360-28.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005360-28.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO DA SILVA FELICIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU EM LOCAL INCERTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, diante da não localização do réu denunciado por tráfico de drogas, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como deferiu a produção antecipada de provas, pleiteando o recorrente o indeferimento da medida sob alegação de ausência de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que determinou a produção antecipada de provas carece de fundamentação idônea; e

(ii) estabelecer se é cabível a produção antecipada de provas na hipótese de réu em local incerto, com base no risco de perecimento da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo e do prazo prescricional encontra amparo no art. 366 do CPP quando o réu não é localizado, legitimando a adoção de medidas cautelares probatórias.

A produção antecipada de provas é admissível quando demonstrado risco concreto de perecimento, especialmente em relação à prova testemunhal sujeita ao esquecimento com o decurso do tempo.

A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente ao considerar as circunstâncias do caso e a natureza da prova, não se limitando a argumentos genéricos.

A medida não acarreta prejuízo à defesa, pois assegura a participação de defesa técnica e admite a repetição da prova, caso necessário.

A antecipação da prova harmoniza-se com os princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005360-28.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TIAGO DA SILVA FELICIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto por
TIAGO DA SILVA FELICIO
,
contra a r. decisão (id 19125170 – FLS. 24/27), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que suspendeu o prazo prescricional e deferiu o pedido de produção antecipada de provas formulado pelo Ministério Público.

Nas razões recursais (Id. 19125170 – fls. 16/22), o recorrente pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a produção antecipada de provas, com a consequente suspensão integral do processo até o comparecimento do réu em juízo.

Sustenta, para tanto, que a decisão carece de fundamentação concreta, porquanto se ampara exclusivamente no decurso do tempo e na profissão das testemunhas, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 455 do STJ.

Q
uanto ao fato,
verifico que o acusado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, a Lei n° 343/06).

Narra a peça acusatória que, no dia 18 de julho de 2025, no bairro Sayonara, em Sooretama/ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes, sem autorização legal.

Durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, policiais militares visualizaram o denunciado, que tentou fugir ao notar a guarnição, sendo alcançado e abordado. Em busca pessoal, foram apreendidos
19 pedras de crack, 3 buchas de maconha, 1 papelote de cocaína e a quantia de R$ 560,00 em espécie
.

Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão, sendo conduzido à delegacia juntamente com o material apreendido.

Verifica-se que o réu encontra-se em local incerto, tendo sido determinada a suspensão do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, bem como a produção antecipada de provas, diante das circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida, porquanto a medida encontra amparo legal e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a antecipação da prova quando evidenciado risco de perecimento, especialmente em hipóteses em que a prova é predominantemente testemunhal, sujeita ao esquecimento dos fatos com o decurso do tempo.

Outrossim, a providência não implica prejuízo à defesa, uma vez que assegurada a participação de defesa técnica no ato, bem como a possibilidade de reprodução das provas caso o acusado venha a comparecer aos autos.

Por fim, a medida harmoniza-se com os princípios da duração razoável do processo e da economia processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 19261510),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.